Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728796-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: REINALDO DOS SANTOS RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Reinaldo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que, nos autos n. 0737830-41/2024, negou o pedido de intimação, por meio de edital, do réu não localizado quanto ao teor da sentença proferida. Inicialmente, a defensoria alegou que o indeferimento da intimação por edital do sentenciado não localizado constitui grave erro procedimental, não passível de recurso específico, haja vista que negou vigência ao disposto no art. 392, VI, do CPP, sendo cabível, portanto, a presente reclamação (art. 232 do R.I.TJDFT). No mérito, defendeu a necessidade de se operar a intimação via edital, conforme legislação aplicável ao caso concreto. Isto posto, requereu a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão que indeferiu a intimação por edital de sentenciado e defendido pela Defensoria Pública (ID 242873772) e, por consequência seja determinada a intimação nos moldes do art. 392, VII, do CPP Vieram os autos conclusos. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). No caso, não há recurso específico para impugnar a decisão ora contestada. Assim, cabível a reclamação nos termos do art. 232 do RITJDFT. Em face do exposto, admito a reclamação. Requisitem-se informações. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 236, § único). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator